Tribunal: TJSP
Processo: 0003596-16.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que estabeleceu o termo inicial para a progressão ao regime aberto como sendo o dia em que satisfeito o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário. Recurso do Ministério Público. A Câmara tem orientação que o termo inicial do prazo para progressão ao regime aberto é o da decisão que progrediu o sentenciado ao regime intermediário, não se

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que estabeleceu o termo inicial para a progressão ao regime aberto como sendo o dia em que satisfeito o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário. Recurso do Ministério Público. A Câmara tem orientação que o termo inicial do prazo para progressão ao regime aberto é o da decisão que progrediu o sentenciado ao regime intermediário, não se computando período anterior, ainda que ele já tivesse, em tese, satisfeito o requisito temporal para passar ao regime semiaberto. É a decisão judicial de progressão que promove a alteração do título executivo; antes dela, o "status" do reeducando é outro, ou seja, encontra-se em regime diverso. Tanto que antes da decisão judicial não se pode cogitar de transferência para estabelecimento prisional adequado ao novo regime. Não conclusão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Manutenção do entendimento. Aplicação do princípio da colegialidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003596-16.2020.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX GABRIEL OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003596-16.2020.8.26.0026 -Voto no 14.445
2
Voto no 14.445
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alex Gabriel Oliveira
Comarca de Bauru.
Agravo em execução penal. Decisão que estabeleceu o termo
inicial para a progressão ao regime aberto como sendo o dia em
que satisfeito o requisito objetivo para a progressão ao regime
intermediário. Recurso do Ministério Público. A Câmara tem
orientação que o termo inicial do prazo para progressão ao regime
aberto é o da decisão que progrediu o sentenciado ao regime
intermediário, não se computando período anterior, ainda que ele
já tivesse, em tese, satisfeito o requisito temporal para passar ao
regime semiaberto. É a decisão judicial de progressão que
promove a alteração do título executivo; antes dela, o “status” do
reeducando é outro, ou seja, encontra-se em regime diverso. Tanto
que antes da decisão judicial não se pode cogitar de transferência
para estabelecimento prisional adequado ao novo regime. Não
conclusão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas. Manutenção do entendimento. Aplicação do princípio
da colegialidade. Recurso provido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs agravo
contra decisão judicial que assentou que o termo inicial do prazo de
progressão ao regime aberto é dia em que satisfeito o requisito objetivo para
progressão ao regime intermediário (fls. 20/21). Sustenta, em suma, que, na
realidade, o prazo deve ser computado quando satisfeitos os dois requisitos
(objetivo e subjetivo), o que significa o dia 01.02.2020, quando houve a
reabilitação da falta disciplinar (fls. 01/06).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 34), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
provimento (fls. 46/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003596-16.2020.8.26.0026 -Voto no 14.445
3
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3. A Câmara, com a devida vênia, tem orientação no
sentido de que a data a ser considerada para início do prazo para obtenção do
regime aberto é o da decisão que efetivamente progrediu o sentenciado ao
regime intermediário, não se admitindo o cômputo de período anterior à
decisão judicial retroativamente - apenas porque já sobrepujado o prazo
(estabelecido como requisito objetivo) no regime anterior, até porque a
progressão exige, além do requisito objetivo, que o sentenciado reúna mérito.
De fato, a progressão postula, além do requisito
objetivo, que o sentenciado reúna mérito. E a aferição do requisito subjetivo
pode ser feita até a decisão de progressão. Pense-se, por exemplo, no
sentenciado que, já tenho satisfeito o requisito temporal para a progressão de
regime, vem a praticar falta grave em meio ao procedimento encetado de
progressão (depois do pedido e antes da decisão final). Certamente o juiz da
execução penal deve levar em conta o fato, porquanto não faz sentido que
progrida de regime o sentenciado que, mercê da falta grave, tenha praticado
conduta que revele sua inaptidão para o regime mais brando. Em outras
palavras, com o devido respeito, a decisão que determina a progressão de
regime guarda natureza constitutiva. Importa ter em mente, nesta senda, que é
a decisão judicial de progressão que promove a alteração do título executivo;
antes dela, o “status” do reeducando é outro, ou seja, encontra-se em regime
diverso. Tanto que antes da decisão judicial não se pode cogitar de
transferência para estabelecimento prisional adequado ao novo regime.
Certo que, ao julgar Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, rel. Des.
Péricles Piza; em 7.1.2019), o Tribunal assentou a tese de que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003596-16.2020.8.26.0026 -Voto no 14.445
4
judicial que determina a progressão de regime tem natureza declaratória, de
sorte que o termo inicial do prazo para nova progressão de regime é a data em
que sentenciado satisfez os requisitos para a concessão da benesse. Ou seja,
deferida a progressão, o lapso temporal para contagem deve retroagir ao
tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão.
No entanto, ainda pendem de julgamento embargos
de declaração interpostos contra o acórdão - no qual se suscitam questões
aptas a desconstituir a decisão. Assim sendo, a Câmara deliberou - e aqui há
se atentar para o princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC no
142.585, rel. Min. Celso de Mello)- pela manutenção da orientação aqui
esposada até que haja ao menos o esgotamento das vias ordinárias (com
julgamento dos embargos de declaração).
Pois bem, tomado este parâmetro, o termo inicial
seria até após o referido neste recurso: 05.05.2020, data da prolação da
decisão que progrediu o agravado ao regime semiaberto. No entanto, atende-
se ao pedido ministerial, que é mais benéfico para o sentenciado, não se
podendo ir além disso, impondo uma solução mais gravosa que a postulação
deduzida no recurso, observado o limite do efeito devolutivo.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator